Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735873-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que os agravantes deixaram de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Dessa forma, oportunizo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes comprovem, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora